Tribunal: TJMT
Processo: 1070109-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1070109-65.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALAN RODRIGUES MIRANDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MILITAR REFORMADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE PREEXISTENTE. TERMO INICIAL. DATA DA REFORMA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de imposto de renda indevidamente descontado de militar reformado portador de síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), reconhecendo a isenção desde a data da reforma (12/05/2025) e condenando à devolução dos valores retidos entre 12/05/2025 e 31/07/2025, com atualização pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da isenção de imposto de renda para militar reformado portador de doença grave preexistente; (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à restituição do indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 7.713/88 assegura isenção de imposto de renda aos portadores de AIDS, independentemente de a doença ter sido contraída antes ou após a reforma, desde que comprovada por medicina especializada.
4. O Decreto no 9.580/2018 estabelece que, sendo a doença preexistente à reforma, o termo inicial da isenção corresponde ao mês da concessão da reforma.
5. A comprovação da moléstia grave por meios idôneos dispensa laudo médico oficial, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 598).
6. O termo inicial da isenção deve coincidir com a data da reforma quando presentes simultaneamente a percepção dos proventos e a comprovação da doença preexistente.
7. A delimitação do pedido na petição inicial restringe a restituição ao período entre a data da reforma e a implementação administrativa da isenção.
8. A atualização do indébito tributário observa o IPCA-E desde cada pagamento indevido até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros.
9. Os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado, sendo absorvidos pela taxa SELIC no período em que esta é aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A isenção de imposto de renda para militar reformado portador de doença grave preexistente tem como termo inicial a data da reforma. 2. A comprovação da moléstia grave dispensa laudo médico oficial quando demonstrada por outros meios idôneos. 3. A restituição de indébito tributário deve ser atualizada pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/2018, art. 35, §4o, I; EC no 113/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070109-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ALAN RODRIGUES MIRANDA - CPF: 830.488.041-53 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026